Tribunal: TJES
Processo: 5013619-69.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013619-69.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JEHOVAH FERREIRA JUNIOR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013619-69.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
JEHOVAH FERREIRA JUNIOR.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI REGULAR. PEDIDO AUTORAL LIMITADO A COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.

DECISÃO ULTRA PETITA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por JEHOVAH FERREIRA JUNIOR em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora sustenta que foi notificado acerca de possível consumo irregular de energia elétrica no valor de R$16.967,20, e após recurso administrativo, a requerida enviou novo demonstrativo de cálculo no valor de R$771,61. Aduz que nunca realizou nenhum tipo de irregularidade e foi ameaçado de corte do fornecimento de energia elétrica.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a
DECLARO
a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3475520 e a inexigibilidade do débito de R$ 771,61 (setecentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos) dele decorrente, referente ao consumo não registrado no período de 13/07/2019 a 05/03/2020.

b
CONDENO
a EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A a pagar a JEHOVAH FERREIRA JUNIOR o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único, c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5144397, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença foi ultra petita, uma vez que o único objetivo da parte autora é a indenização por danos morais. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Como se sabe, em obediência ao princípio da correlação, o juiz fica vinculado aos limites em que a lide é proposta, estando impedido de julgar aquém ou além dos pedidos da inicial.

Nesse sentido, o princípio da correlação ou da congruência informa que a sentença deve estar estritamente relacionada ao pedido pela parte, não podendo o magistrado proferir um julgado sem uma efetiva ligação com o pedido.

Logo, o limite da sentença é o pedido, porque como ato de entrega da tutela jurisdicional, deve ficar adstrito aos limites estabelecidos pela demanda, ou seja, uma sentença não pode ficar aquém do que foi pedido, isto é, não pode o magistrado sentenciar sem ter apreciado todos os pedidos em juízo (i
nfra ou citra petita
), superior ao pedido (
ultra petita
) e tampouco julgar coisa diversa do que foi pedido (
extra petita
).

No caso, a declaração de nulidade do TOI e inexigibilidade do débito, revela-se decisão
ultra petita
, já que não há pedido autoral nesse sentido.

Por conseguinte, nas situações em que há julgamento
ultra petita
, admite-se o decote da sentença para excluir o excesso verificado, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.

Por outro lado, o dano moral restou devidamente configurado, ante a cobrança de dívida de alto valor, havendo a tentativa de compelir o consumidor, pessoa idosa, a anuir com seu pagamento. Ainda, a parte autora teve que recorrer à ouvidoria da requerida para resolver a questão.

Dessa forma, no que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais em R$1.000,00, no caso em concreto se mostrou adequado, visto que perfeitamente compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a extensão do dano e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PAR
CIAL PROVIMENTO
apenas para excluir da sentença a declaração de nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito, em atenção ao princípio da congruência, mantendo-se a sentença recorrida nos seus demais termos.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)